Tribunal: TJPA
Processo: 0804593-77.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804593-77.2020.8.14.0000
PACIENTE: RUBENS COELHO MARINHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO C
OM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU/MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES HUMANITÁRIAS. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Tocante ao pedido de prisão domiciliar em função do COVID-19, não se desconhece a recomendação de n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que seja reavaliada a necessidade da manutenção da prisão preventiva a partir da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus.
In casu
, a defesa buscou junto ao juízo da origem a pretendida soltura, o que foi indeferido com a devida motivação. Assim, não se constata ilegalidade alguma na determinação judicial que manteve a prisão do paciente.

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação;

5. Incabível à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra.
Luciana Tarcila Vieira Guedes
, em favor do nacional Rubens Coelho Marinho, preso nos autos da ação penal de nº 0003743-87.2018.8.14.0077, que visa a apuração do delito tipificado no art. 33 Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“(...) paciente, foi preso em flagrante, indiciado pelo art. 33 da lei 11.343/2006. Decretou-se a prisão preventiva sem qualquer consideração sobre o caso concreto, com fulcro na gravidade abstrata do delito, mesmo diante da primariedade. Em sede de Delegacia policial, conforme narra a denúncia, o Acusado contou que obteve as substâncias por míseros R$ 55,00 com objetivo de consumo.

(...).

Ademais, o peticionante tem bons antecedentes, é réu primário e possui residência fixa, onde pode ser intimado para comparecer a todos os atos que se fizerem necessários ao desenvolvimento do processual.

(...).

Este
Habeas Corpus
visa garantir a liberdade da pessoa presa já que a fundamentação para a decretação da preventiva é inidônea, a prisão é desproporcional, e cabe medida cautelar distinta do cárcere.

(...).

No último dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde classificou como pandemia a disseminação da contaminação pela COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus.

(...)

Diante disso, foi declarada Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), materializada na Portaria nº 188/2020 do Ministro de Estado da Saúde, e no Estado de São Paulo o Governador, através do Decreto Estadual nº 609/2020, reconheceu tal situação e adotou medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio, dentre elas suspensão de aulas e eventos, evitando-se a aglomeração de pessoas.” <sic>

Por conseguinte, defende à ausência de justa causa para a manutenção da preventiva, bem como, por questões humanitárias, com arrimo nas recomendações do CNJ acerca da pandemia causada pelo COVID19, somando-se ao fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, diz merecer o paciente aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante de todo o exposto, estando presente o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, requer a concessão da liminar para determinar a suspensão da persecução penal até que haja o julgamento definitivo deste
writ
, com a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
para trancar a ação penal ou, subsidiariamente, reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar.

Decidindo dessa maneira, Vossas Excelências estarão realizando, como de costume, a mais lídima JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos (Id. 3077063 a 3077115).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2938447), sendo prestadas às informações pela autoridade impetrada (Id. 2947751).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 2952959).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

A decisão impugnada (Id. 3077064), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

8. Vê-se que a Lei nº 12.403/2011 estabeleceu que a prisão preventiva deve ser decretada em último caso, quando as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, revelarem-se insuficientes ou inadequadas (art. 310, II). Estabeleceu, ainda, o cabimento da prisão preventiva quando o requerido descumprir qualquer das medidas cautelares que tenham sido anteriormente determinadas (art. 282, § 4º, do CPP).

9. Devidamente regulamentada pelos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal exige, ainda, a presença dos pressupostos e fundamentos previstos nos art. 312 do diploma

legal supracitado, quais sejam:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

10. No caso, a materialidade delitiva e indícios de autoria restaram demonstrados em razão da própria situação de flagrância, corroborada sobretudo pelo que conclui o laudo de constatação e confissão do indiciado; configurado, portanto, o
fumus comissi delicti
.

11. Resta perquirir se o estado de liberdade do acusado representa um perigo para a sociedade, novo requisito inserido no código de processo penal pela lei nº 13.964/2019, o qual, de novo nada tem, somente na forma, ou seja, foi expressamente previsto na norma processual situação que há muito já vinha sendo reconhecida pela jurisprudência pátria.

12. Em verdade, o perigo está intimamente relacionado ao segundo requisito de cautelaridade, qual seja, o
periculum libertatis
, ou seja, o perigo representado pela liberdade do acusado, que acaba se confundindo com a própria garantia da ordem pública.

13. Traduz-se no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o
modus operandi
, bem como pela recidiva do imputado na prática de crimes.

14. Revela-se imperiosa a análise da necessidade de manutenção do cárcere cautelar, consubstanciada no chamado
periculum libertatis
, o qual, a meu sentir também se mostra presente no caso ora apresentado, já que é premente a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente em razão da periculosidade do agente, aferida pela sua reiteração criminosa.

15. No caso, muito embora o indiciado seja tecnicamente primário, noticia-se nos autos que responde a ação penal pela prática de crime de roubo circunstanciado (processo nº 0003481-11.2016.8.14.0077), o que demonstra sua personalidade voltada a prática de crimes.

(...).

DISPOSITIVO

31. Posto isto, face estarem presentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva, especialmente em razão da reiteração criminosa, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado pela Defensoria Pública em favor de RUBENS COELHO MARINHO, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.” <sic>

Portanto, a manutenção da medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, eis que obedeceu os critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Da concessão de prisão domiciliar em razão do Covid-19

Quanto a pretendida concessão de prisão domiciliar por questões humanitárias, tenho entendimento de que, embora gravíssima, a pandemia do coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira. Caso contrário, haverá risco de disseminação desenfreada da doença e de caos social, devido ao aumento de crimes.

Além do mais, no momento em que se busca o isolamento social e o recolhimento pessoal, não faz sentido, de um lado, impor profundas restrições à sociedade e ao mesmo tempo libertar para o convívio social indivíduos de índole perigosa e presumidamente sem qualquer compromisso com às regras de convivência pública.

Ademais, às informações à Id. 3192502 foram esclarecedoras,
verbis:

“(...),

Às fls. 132/134-v este juízo foi instado a apreciar pedido de revogação de preventiva do paciente, pedido este que restou indeferido na referida decisão baseando-se este juízo no
fumus comissi delicti
resultante do estado de flagrância em que fora encontrado e no
periculum libertatis
que se baseou na garantia da ordem pública, uma vez que a folha de antecedentes anota que o mesmo é condenado pelo crime de roubo nos autos 0003481-11.2016.8.14.0077, em trâmite perante esta comarca.

À fl. 142 este juízo procedeu com a revisão da prisão preventiva do paciente por ocasião da determinação constante do ofício 185/2019-CJCI/CJRMB, que solicitou esforço concentrado para reanálise de casos de presos provisórios, sendo o caso devidamente reavaliado e mantida a prisão cautelar pelas mesmas razões já informadas, já que inalterado o panorama processual que levou à sua prisão.

Atualmente o processo encontra-se aguardando retorno de carta precatória com interrogatório do paciente e oitiva de testemunhas, sendo conveniente registrar que somente por ocasião da portaria conjunta nº 10/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 15 de maio de 2020, retomou-se a tramitação de processos físicos criminais.” <sic>

Assim, não se constata ilegalidade na determinação judicial que manteve a prisão do paciente de modo fundamentado.

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, haja vista que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu esta e. Corte,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 03/07/2020